Tribunal: TCU
Processo: 018.427/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11216/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.427/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Moreira Gomes Cotta (XXX.589.866-XX); Igor William Malfatti Barbosa (XXX.347.586-XX); Jhenifer Borges Massuco (XXX.998.076-XX); Kennedy Batista de Souza (XXX.333.236-XX); Larissa Incerti Santos de Carvalho (XXX.930.476-XX); Leticia Silva Boaventura Anacleto (XXX.672.956-XX); Manoel Francisco de Sousa Neto (XXX.240.836-XX); Marina Luiza dos Reis Sena (XXX.839.056-XX); Mielly Mariane Araujo da Silva (XXX.507.396-XX); Ramon Pereira Freitas (XXX.619.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.